Tribunal: TCU
Processo: 030.905/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 491/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.905/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edmilson dos Santos Machado (XXX.295.304-XX) ; Francisco de Anchieta Gomes da Silva (XXX.504.417-XX) ; Jack Jesus dos Anjos (XXX.673.285-XX) ; Joao Bosco de Almeida (XXX.493.757-XX) ; Nerei Barbosa de Andrade (XXX.147.902-XX) ; Raimundo Jose Mendes dos Santos (XXX.333.454-XX) ; Roberto Carlos Costa da Silva Aguiar (XXX.688.367-XX) ; Valdir Tito de Araujo (XXX.902.534-XX) ; Walter Rissi Miez (XXX.165.637-XX) ; Wilson Valerio de Souza (XXX.080.677-XX) . 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.